Tribunal: TJDFT
Processo: 0742942-54.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA. ENFERMEIRA. APOSENTADORIA ESPECIAL. INSALUBRIDADE. LICENÇA SEM VENCIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela autora, em face da sentença que julgou improcedentes seus pedidos iniciais consistentes em concessão de aposentadoria especial, com manutenção da paridade e integralidade e o pagamento do Abono Permanência. Afirma que ingressou na Secretaria de Saúde em 21/01/1987, ou seja, há mais de 30 anos. Esclarece que requereu aposentadoria em 14/04/2021, sendo o pedido indeferido. Aduz que a sentença deve ser reformada, pois, os requisitos para concessão do abono permanência, bem como, aposentadoria estão presentes. Requer a reforma da sentença.
3. O recorrido, em contrarrazões, esclarece que a aposentadoria especial tem como um dos requisitos: 25 anos de atividades especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, exercidas de forma permanente, não ocasional nem intermitente. A recorrente teve o período de 01/12/1994 a 31/08/1997 de licença sem vencimento e de 01/01/2003 a 04/03/2008 de licença para acompanhar o cônjuge, ou seja, períodos não computados como efetivo exercício, acarretando interrupções dos períodos trabalhados em atividades insalubres/especiais. Embora tenha mais de 26 anos de tempo de serviço, não foram de forma ininterruptos, descaracterizando o requisito de tempo ininterruptos para aposentadoria e recebimento de abono permanência em área especial. Requer a manutenção da sentença.
4. O abono de permanência consiste na isenção previdenciária aos servidores que tenham preenchido as exigências para a aquisição do benefício da aposentadoria voluntária e que, ainda assim, optem por permanecer em atividade, e está sedimentado no art. 40, § 19, da Constituição Federal.
5. Os servidores cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais, que prejudiquem a saúde ou a integridade física, têm direito à aposentadoria especial, com redução do tempo, na forma do art. 40, § 4o, Inciso III, da Constituição Federal. Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal (STF) editou a Súmula Vinculante n. 33, in verbis: "Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do Regime Geral de Previdência Social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, parágrafo 4o, inciso III, da Constituição Federal, até edição de lei complementar específica".
6. Por sua vez, o art. 57, da Lei n. 8.213/1991, dispõe que aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei.
7. No âmbito distrital, a RESOLUÇÃO No 299, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2016 do TCDF, em seu item 3.4.3, aponta os seguintes requisitos para aposentadoria especial para trabalhadores em condições de insalubridade: 25 anos de atividades especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, exercidas de forma permanente, não ocasional nem intermitente, devidamente atestadas por certidões de tempo de contribuição expedidas pelo INSS, se as atividades prestadas em condições especiais referirem-se à iniciativa privada ou a servidor público federal, estadual ou municipal submetido ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS).
8. A recorrente, contudo, não comprovou o preenchimento de todos os requisitos necessários para a obtenção de aposentadoria especial e do correspondente abono de permanência. Com efeito, a servidora, ora recorrente, esteve afastada de suas atividades, sem vencimento, pelo período de 07 anos, 11 meses e 10 dias (licença sem vencimento e licença para acompanhar o cônjuge).
9. Não se desincumbindo do ônus que lhe compete, a teor do art. 373, I, CPC, a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Condeno a recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em R$ 400,00 (quatrocentos reais), nos termos do Art. 55 d